Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705111-55.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCA MARIA SAMPAIO contra a sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II que, por entender indícios de demanda predatória, bem como fracionamento de ações, determinou a inclusão dos pedidos vindicados na presente demanda ao de n. 0705096-86.2024.8.07.0019, motivo pelo qual julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A apelante requer seja anulada a sentença que julgou extinta ação, a fim de ser determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem, bem como o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos. Nada obstante, em petição de ID Num. 63754739 - Pág. 1, a apelante pugna pela homologação do pedido de desistência do recurso. Decido. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator